Tribunal: CARF
Processo: 10580.910534/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
DCOMP. CSLL. PAGAMENTO INDEVIDO E/OU SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 143.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos princípios retromencionados
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NOVA. CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO. AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição administrativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.910534/2011-87
ACÓRDÃO
1101-001.547 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
DCOMP.
CSLL.
PAGAMENTO
INDEVIDO
E/OU
SALDO
NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
N. 143.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
NOVA.
CONHECIMENTO.
PRONUNCIAMENTO.
AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.547 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.910534/2011-87
2
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a
decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então
por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso
concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de
instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição
administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para retornar o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as razões e
documentos trazidos à colação junto ao recurso voluntário, de e-fls. 275/347, em conjugação com
os demais constantes dos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais;
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 29 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.547 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.910534/2011-87
3
RELATÓRIO
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
39880.91440.050407.1.7.03-0147,
de
e-fls.
02/29,
a
qual
retificou
a
Dcomp
no
07984.63884.310505.1.3.03-2894, para fins de compensação dos débitos nelas relacionados com
o crédito de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, nos valores ali
elencados, relativamente ao ano-calendário 2004, conforme peça inaugural do feito e demais
documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de fls. 30/35, da DRF em Salvador/BA, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, por conseguinte, a
compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fl. 39/40, a qual fora julgada procedente em parte pela 2a Turma da DRJ em
Curitiba/PR, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 06-063.671, de 28 de
agosto de 2018, de e-fls. 240/249, com a seguinte ementa:
“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2004
Ementa:
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
RETENÇÕES.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Reforma-se o despacho decisório que não homologou as compensações, relativo
a crédito de saldo negativo de CSLL, quando há retenções parcialmente
comprovadas por documentação e também por DIRF enviadas pelas fontes
pagadoras e os respectivos valores de recebidos estão incluídos na DIPJ para
cálculo do imposto.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de CSLL
pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 256/274,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu em parte o crédito
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.547 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.910534/2011-87
4
pleiteado, não homologando integralmente a declaração de compensação promovida, aduzindo
para tanto que colacionou aos autos em sede de manifestação de inconformidade e, bem assim,
nesta assentada os comprovantes das retenções e demais documentos pertinentes, os quais se
prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da verdade material.
Explicita que a legislação de regência determina a apresentação dos documentos
comprobatórios em sede de manifestação de inconformidade, contemplando, no entanto,
exceções à regra, com esteio no princípio da verdade material, sobretudo com o fito de esclarecer
os fatos postos em debate, e contrapor outros levados a efeito na decisão recorrida, com arrimo
no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972, bem como na jurisprudência do CARF
transcrita na peça recursal.
Elenca as retenções reconhecidas pela própria autoridade julgadora de primeira
instância, suscitando, no entanto, que deixou de considerar outras retenções que se encontram
devidamente comprovadas nos autos, corroboradas pela documentação trazida à colação nesta
oportunidade.
Relativamente à empresa EMSURB – Empresa Municipal de Serviços Urbanos,
esclarece que o não acolhimento das respectivas retenções se deu em razão de ter havido
equívoco na informação do Código 5960 (COFINS) por ocasião da arrecadação, o que só veio a ser
descoberto em 2011, com o Despacho Decisório, não podendo, no entanto, aludido equívoco
formal se sobrepor à comprovação material do recolhimento, consoante documentos acostados
aos autos junto à presente peça recursal, mais precisamente Notas Fiscais, Extratos Bancários,
Razão Contábil, Recibos de Retenção e Guias de Recolhimento.
No que tange à Prefeitura de Canindé de São Francisco, sustenta que nas NF ́s
constam as informações das retenções sofridas, dos valores líquidos recebidos e o respectivo
crédito lançado na contabilidade, mas, como a recorrente não logrou êxito em apresentar os
recibos de retenção e a Contratante não informou em sua DIRF os dados adequadamente, as
autoridades fazendárias pretéritas não reconheceram as retenções arguidas. Explicita que
somente após o Despacho Decisório conseguiu constatar que parte das NFs não foram acostadas
aos autos, o que o faz nesta assentada, devendo ser conhecidas e analisadas, com esteio no
princípio da verdade material.
Quanto à Prefeitura de Itabuna, reitera que a retenção fora devidamente informada
na NF, com prova do recebimento líquido e o respectivo registro em DIPJ, mas deixou de ser
considerada em razão de não ter sido informada pelo Contratante em DIRF.
Em relação à EMASA – Empresa Municipal de Águas e Saneamento, igualmente,
registra que a retenção se encontra destacada na NF, com prova de recebimento do valor líquido,
mas somente fora admitida a parte informada pela fonte pagadora em DIRF.
No que concerne à Prefeitura de Juazeiro, aduz que após o Acórdão recorrido, a
contribuinte se dedicou a encontrar as respectivas notas fiscais, de maneira a comprovar as
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.547 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.910534/2011-87
5
retenções arguidas, conforme elencado no bojo do recurso voluntário, corroborado pelas notas
fiscais trazidas à colação.
Insurge-se contra a decisão recorrida, sob o argumento de que o ônus de provar
que o crédito em comento não era suficiente para homologar a compensação sob análise era
único e exclusivo da d. autoridade fiscal, que deveria ter cobrado, eventual valor não recolhido,
diretamente dos tomadores de serviço da ora recorrente, haja vista que possui os meios próprios
para tanto, e não deixar de homologar a compensação.
Sustenta que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento
das suas DIRFs – ou até mesmo da Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP quanto aos
dados das retenções - não podem impedir o reconhecimento do direito ao crédito, sob pena de
enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os comprovantes de
recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam
analisados outros elementos de prova, sob pena de cerceamento do direito de defesa da
recorrente.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
Recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo o crédito pretendido e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reformou o Despacho Decisório, de maneira a
reconhecer parte do direito creditório pleiteado e, portanto, homologar parcialmente a
compensação declarada pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de
CSLL, relativo ao ano-calendário de 2004, consoante peça inaugural do feito.
Após a apresentação da manifestação de inconformidade, o julgador recorrido
acolheu em parte o pleito da contribuinte, tendo em vista que as retenções confirmadas nos
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.547 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.910534/2011-87
6
sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos colacionados aos autos,
foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de CSLL pretendido, razão do
acolhimento parcial da pretensão da ora recorrente.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs recurso voluntário, se insurgindo
contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras alegações,
corroboradas pela documentação colacionada aos autos, as quais passamos a contemplar.
Em suma, contrapõe-se ao Acórdão atacado, aduzindo para tanto os documentos
acostados aos autos anteriormente e, bem assim, nesta assentada, tais como NFs, extratos
bancários, registros contábeis, etc, comprovam a efetividade das retenções arguidas, bem como o
recebimento líquido dos respectivos valores, mas, como as fontes pagadoras incorreram em
equívoco nas informações prestadas em DIRF, não fora reconhecida a totalidade das retenções.
Relativamente à empresa EMSURB – Empresa Municipal de Serviços Urbanos,
esclarece que o não acolhimento das respectivas retenções se deu em razão de ter havido
equívoco na informação do Código 5960 (COFINS) por ocasião da arrecadação, o que só veio a ser
descoberto em 2011, com o Despacho Decisório, não podendo, no entanto, aludido equívoco
formal se sobrepor à comprovação material do recolhimento, consoante documentos acostados
aos autos junto à presente peça recursal, mais precisamente Notas Fiscais, Extratos Bancários,
Razão Contábil, Recibos de Retenção e Guias de Recolhimento.
No que tange à Prefeitura de Canindé de São Francisco, sustenta que nas NF ́s
constam as informações das retenções sofridas, dos valores líquidos recebidos e o respectivo
crédito lançado na contabilidade, mas, como a recorrente não logrou êxito em apresentar os
recibos de retenção e a Contratante não informou em sua DIRF os dados adequadamente, as
autoridades fazendárias pretéritas não reconheceram as retenções arguidas. Explicita que
somente após o Despacho Decisório conseguiu constatar que parte das NFs não foram acostadas
aos autos, o que o faz nesta assentada, devendo ser conhecidas e analisadas, com esteio no
princípio da verdade material.
Quanto à Prefeitura de Itabuna, reitera que a retenção fora devidamente informada
na NF, com prova do recebimento líquido e o respectivo registro em DIPJ, mas deixou de ser
considerada em razão de não ter sido informada pelo Contratante em DIRF.
Em relação à EMASA – Empresa Municipal de Águas e Saneamento, igualmente,
registra que a retenção se encontra destacada na NF, com prova de recebimento do valor líquido,
as somente fora admitida a parte informada pela fonte pagadora em DIRF.
No que concerne à Prefeitura de Juazeiro, aduz que após o Acórdão recorrido, a
contribuinte se dedicou a encontrar as respectivas notas fiscais, de maneira a comprovar as
retenções arguidas, conforme elencado no bojo do recurso voluntário, corroborado pelas notas
fiscais trazidas à colação.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.547 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.910534/2011-87
7
Insurge-se contra a decisão recorrida, sob o argumento de que o ônus de provar
que o crédito em comento não era suficiente para homologar a compensação sob análise era
único e exclusivo da d. autoridade fiscal, que deveria ter cobrado, eventual valor não recolhido,
diretamente dos tomadores de serviço da ora recorrente, haja vista que possui os meios próprios
para tanto, e não deixar de homologar a compensação.
Sustenta que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento
das suas DIRFs – ou até mesmo da Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP quanto aos
dados das retenções - não podem impedir o reconhecimento do direito ao crédito, sob pena de
enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os comprovantes de
recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam
analisados outros elementos de prova, sob pena de cerceamento do direito de defesa da
recorrente.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
Recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados.
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna discussão
a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade material, seus
limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos colacionados aos autos somente em sede de
recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela preclusão.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação tributária
específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72,
que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.547 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.910534/2011-87
8
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso concreto
deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades, não se
devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no princípio
da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, o que, após indeferimento inicial, ensejou a
interposição de manifestação de inconformidade, escorada em farta documentação, que veio a
ser parcialmente acolhida pelo julgador recorrido, não tendo, no entanto, admitido a totalidade
dos créditos pretendidas, em razão da ausência de outros documentos hábeis e idôneos tendentes
a demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório em sua integralidade.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.547 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.910534/2011-87
9
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos, a contribuinte
juntou ao recurso voluntário outras alegações mais explicativas, refutando parte das razões de
decidir do Acórdão recorrido, além de documentos de e-fls. 275/347, os quais não haviam sido
ofertados anteriormente, pelo menos em parte.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação
após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso, com
fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez corroborar
alegação suscitada desde a defesa inaugural. Em outras palavras, muito embora se apresente
como prova nova, tal documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte na
manifestação de inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida ao
seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever
de a ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que
venha a deles tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado
tenha já realizado ou pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens
sobre o objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento,
seja referindo-se ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade
formal; isto é, aquela constante do suporte físico que se designa processo
administrativo-tributário, ou dos autos, como, corriqueiramente, diz-se.”
(PESTANA, Marcio. A Prova no Processo Administrativo Tributário. Rio de Janeiro.
CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalização através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas atividades
procedimentais e processuais. (MARINS, James. Direito Processual Tributário
Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo. Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.547 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.910534/2011-87
10
“PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PROVA MATERIAL APRESENTADA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE MATERIAL - A não apreciação de provas
trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no
CPC e a busca da verdade material, que norteia o contencioso administrativo
tributário. "No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o
fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é
saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento [...]” (3a
Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n° 10825.001713/96-01,
Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as
partes pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem
imprescindíveis à escorreita solução da lide. Em homenagem ao princípio da
verdade material, pode o relator, após análise perfunctória da documentação
extemporaneamente juntada, e considerando a relevância da matéria, integrá-la
aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em diligência. [...]” (Sexta Câmara
do
Primeiro
Conselho
–
Acórdão
n°
106-16.716
–
Processo
no
10120.003058/2005-15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997, 01/03/1998 a 31/12/1998
DOCUMENTOS.
JUNTADA
POSTERIOR
À
IMPUGNAÇÃO.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam
revisão do lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege
o processo administrativo. Empreitada total, a responsabilidade solidária se elide
com a adoção dos procedimentos previstos na legislação.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.547 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.910534/2011-87
11
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que os documentos ora
colacionados se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação do pagamento a maior e/ou indevido, e/ou das retenções que
ofereceria lastro ao crédito pretendido, impondo o seu conhecimento, notadamente quando se
destina a contrapor argumento do julgador recorrido de não demonstração do direito creditório,
onde o dever de comprovação é da própria recorrente e que ora reforça sua tese.
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
E, inobstante, ter como costume sugerir a conversão do julgamento em diligência
para fins de verificações desta natureza, diante de entendimento consolidado neste Colegiado em
sentido diverso, impõe-se remeter os autos a autoridade fazendária da unidade de origem para
que, em complementação ao Despacho Decisório inaugural, proceda nova análise do processo,
considerando nesta oportunidade os documentos trazidos a colação junto ao recurso voluntário.
Isto porque, quem dispõe dos dados, das ferramentas e da competência privativa
para, eventualmente, intimar o contribuinte a melhor esclarecer o que remanescer duvidoso
(conhecido o acervo reunido nos autos ao longo do contencioso) é a Autoridade Fiscal.
Logo, a Autoridade Fiscal deve primeiramente conhecer dos novos fatos e
elementos carreados aos autos nesta oportunidade, analisá-los e decidir o pleito da contribuinte
em sua inteireza.
Mais a mais, decisão complementar, acolhendo ou não os anseios da interessada,
oportunizará a formulação de nova manifestação de inconformidade, e assim por diante,
garantindo-se, portanto, o duplo grau de jurisdição administrativa.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os elementos
de fato e de direito que envolvem o tema, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para retornar o processo à Receita Federal do
Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as
razões e documentos trazidos à colação junto ao recurso voluntário, de e-fls. 275/347, em
conjugação com os demais constantes dos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
Assinado Digitalmente
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 362
DF CARF MF
Original